Tribunal: TJDFT
Processo: 0747552-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A contra a decisão (ID 170611749) proferida nos autos do processo de execução proposta em desfavor de JUJUBA ACESSÓRIOS INFANTIS LTDA-ME, que indeferiu o pedido de intimação da executada para que indique bens à penhora, sob pena de ser considerado ato atentatório a dignidade da justiça, nos termos do art. 774, V, do CPC. Em suas razões recursais, aduz que a ação de execução tramita há aproximadamente 5 anos, e já foram realizadas inúmeras diligências para satisfazer o crédito, porém, sem êxito. Pontua que o art. 774, V, do CPC, dispõe que é dever do executado cooperar para a prestação jurisdicional e indicar ao juízo bens passíveis de penhora. Afirma que a execução se realiza no interesse do credor (art. 612 do CPC), podendo utilizar de todos os meios processuais para a garantia do adimplemento. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo, e no mérito requer seja intimado o sócio da agravada para que indique bens à penhora, nos termos do art. 524, IV e 829, parágrafo único, ambos do CPC. Preparo efetuado. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O art. 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Na espécie, não se verificam os requisitos mencionados. A agravante pretende a intimação do devedor para indicar bens passíveis de penhora, nos termos do art. 774, V, do CPC. Na origem, verifica-se que a execução foi ajuizada em fevereiro/2018, e que foram empreendidas diversas diligências (BANCEJUD, ERIDRF, RENAJUD, SERASAJUD) na tentativa de alcançar bens penhoráveis, sem êxito. A executada é representada pela Curadoria Especial, nos termos do art. 72, II, do CPC. De fato, quando esgotados os meios para localizar bens a serem penhoráveis, é possível a intimação do devedor para indicá-los, conforme preceituam os artigos 772, III e 774, V, ambos do CPC. Entretanto, como bem pontuou o magistrado responsável pela execução, a intimação requerida para indicar bens ou direitos penhoráveis é inútil, pois se trata de devedora citada por edital e declarada revel. Isto é, a agravada está em local incerto e não sabido e não cabe à Curadoria Especial indicar bens passíveis de penhora em nome da executada. Nesse contexto, a imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, prevista no parágrafo único do art. 774, do CPC, em nada contribuiria para a satisfação do crédito, mas apenas aumentaria o débito perseguido. Ora, a devedora sequer foi localizada para citação pessoal, tendo sido citada por edital e estar representada pela Defensoria Pública, como sua Curadora Especial. Além do que, é ônus da parte interessada diligenciar na busca de bens penhoráveis. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo, porque ausentes os requisitos legais. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator